Tribunal: TJMT
Processo: 1021609-62.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021609-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.584.001-10 (APELADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - REVISÃO DOS INTERSTÍCIOS DAS PROMOÇÕES - AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL - IMPOSSIBILIDADE - ATOS ÚNICOS DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DECRETO 20.910/1932.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932 (AgInt no AREsp 2.172.716/AL).

2. Ajuizada a ação somente depois de decorridos mais de 06 (seis) anos do ato que deu origem à pretensão deduzida, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto n.o 20.910/32 e da jurisprudência do STJ.

3. Preliminar de prescrição acolhida. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Promoção Funcional ajuizada por
BASÍLIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando o direito do Autor/Apelado à retroatividade de suas promoções funcionais, sendo a de Cabo concedida no ano de 21/04/2015, para a partir de 31/03/2014, a de Terceiro-Sargento PM efetivada no ano de 21/04/2019, para a partir de 31/03/2018, com a devida retificação em sua ficha funcional, e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2o e 3o, I, do mesmo
codex
(id. 143719240).

Em suas razões recursais (id. 143719242), o
ESTADO/
Apelante argui a
preliminar de prescrição
, ao argumento de que
“a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos
”
, sendo que, no caso,

“
o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, qual seja, 31/03/2014”
.

No mérito, sustenta a inexistência do direito à promoção, alegando que o Apelado foi promovido no tempo certo, pois
“considerando a Lei no 10.076/2014 e as regras estabelecidas na LC no 529/2014 (fixa o efetivo), o autor foi promovido à graduação de Cabo em 21/04/2015, conforme Portaria no 160/DGP/SCP/PMMT, publicada no Boletim Especial n° 19, de 20/04/2015(em anexo), e à graduação de 3o Sargento em 21/04/2019, conforme Portaria no 144/DGP/SCP/PMMT, publicada no BCG no 2172, de 16/04/2019, encontra-se atualmente na graduação de 3o Sgt PM aguardando completar interstício mínimo para concorrer a graduação de 2o Sargento PM”
, não havendo que se falar em promoção retroativa.

Aduz, ainda que, a Lei n.o 10.076/2014 revogou expressamente a legislação anterior, passando a regular, a partir da sua publicação, as promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Estado de Mato Grosso, razão pela qual as promoções aventadas pelo Apelado devem estar subordinadas à lei da época em que ocorreram, em resguardo ao princípio
tempus regit actum
, bem como ao disposto no art. 2o, §1o, da LINDB.

Ao final, sustentando que as argumentações expostas na inicial sugerem que a Lei n.o 10.076/2014 tenha efeitos retroativos aos anos anteriores à sua entrada em vigor, o que comprometeria seriamente a segurança jurídica já consolidada, afrontando dispositivo da Constituição Federal que consagra o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI), pede que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, reformando-se a sentença objurgada.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 143719243, rebatendo a preliminar de prescrição arguida pelo
ESTADO
, defendendo que não se vislumbra sua caracterização no caso
sub judice
, tendo em vista que o requisito temporal se renova em forma de trato sucessivo, devendo apenas ser observado o prazo quinquenal em hipótese de pagamento retroativo, bem como que pretende apenas a declaração de seus direitos, conforme determina a nova legislação em vigor.

No mérito, alega, em síntese, que inexiste violação aos princípios
“
tempus regit actum
”
e da legalidade, inerente ao direito administrativo, pois a pretensão é a de fazer retroagir a promoção a partir da vigência da norma (31/03/2014), não para momento anterior, não havendo
“que se falar em retroatividade da dita norma, o que se busca, é a aplicação dela para que a promoção de Cabo seja contada a partir de 31/03/2014, ocasião em que a mesma entrou vigor, passando a fazer parte do patrimônio jurídico do autor (direito adquirido), e a graduação de 3o Sargento desde 31/03/2018, da mesma forma”
.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se do id. 143719241 que houve registro de ciência da sentença pelo Estado em 01/06/2022, sendo o recurso interposto em 20/07/2022, ou seja, antes mesmo do decurso do prazo a que alude o art. 1.003§ 5o c/c 183 do CPC.

Isento de preparo (id. 144197678).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 145685194).

Conclusos por redistribuição (id. 157370197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Prescrição

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença que declarou o direito do Policial Militar
BASÍLIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
à retroatividade de suas promoções funcionais, para o fim de que seja julgada integralmente improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Constou da sentença recorrida:

“(...) DA PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO

(...) O Autor pretende o reconhecimento à retroação do momento de sua preterição para fins de computar o interstício mínimo para a promoção ao próximo nível hierárquico.

Nesse sentido, eis o ENTENDIMENTO do TJMT:

“Em relação da prescrição reconhecida pelo magistrado, o mesmo tomou por base a data da propositura da ação em 09/SET/2019, como marco a se acolher ou não a prescrição, porém, entendo eu que
o marco a ser considerado é o do ato da
PORTARIA
354
DGP/SCP/PMMT

DATADA DE
28/
AGOSTO
/2015,
que fez a promoção e não a retroagiu à data da edição da LEI 10.076/2014, data em que o autor já tinha o interstício exigido da lei editada, ocorrendo a partir daí cadeia de perda temporal, que poderá ser prejudicial no futuro ao mesmo
.
(...)

“In casu”, o Autor foi promovido a Cabo por meio da Portaria no 160/DGP/SCP/PMMT, de 16 de abril de 2015, publicada no
BOLETIM ESPECIAL DA PMMT
No 19 em 20 de abril de 2015 (ID. 71493314), data em que o Autor já tinha o interstício exigido pela Lei no 10.076/2014, qual seja, 09 anos de serviço como Soldado, quando, na verdade, já computava 11 anos e 05 meses, não retroagindo à data da edição da Lei em comento, ensejando, a partir de então, a perda temporal.

Assim,
REJEITO
a
PRELIMINAR

hasteada.

(...)

Igualmente, o Autor não se desincumbiu deste ônus,
pois não há nos autos qualquer indício que autorize a conclusão de que tenha sofrido dano em seu patrimônio subjetivo
.

Dessa forma,
MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO
a
PRETENSÃO AUTORAL.

“Ex Positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, ao que
DECLARO
o
DIREITO
do Autor à
RETROATIVIDADE
de suas
PROMOÇÕES FUNCIONAIS
,
sendo a de Cabo concedida no ano de
21/04/2015, para a partir de 31/03/2014
, a de Terceiro Sargento PM efetivada no ano de 21/04/2019, para a partir de 31/03/2018, com a devida retificação em sua ficha funcional, bem como as demais subsequentes. Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
JULGAMENTO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO
o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de
CUSTAS PROCESSUAIS
por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

CONDENO
o Requerido ao
PAGAMENTO
dos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, os quais fixo, desde já, em
10% (dez por cento)
sobre o
VALOR
ATUALIZADO
da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015. (...)” (id. 143719240) (g.n.)

De início, como bem pontuado pela parte Apelada, é importante frisar que a hipótese não cuida de pretensão de obter promoção retroativa com base no cômputo geral dos anos trabalhados, mas de aplicação da Lei Estadual n.o 10.076/2014,
“
para que a promoção de Cabo seja contada a partir de 31/03/2014, ocasião em que a mesma entrou vigor, passando a fazer parte do patrimônio jurídico do autor (direito adquirido), e a graduação de 3o Sargento desde 31/03/2018, da mesma forma
”
.

Contudo,
em sede de preliminar
, o
ESTADO
Apelante argui a prescrição do fundo do direito, sob o argumento de que
“
o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, qual seja, 31/03/2014
”
.

Como se vê da sentença objurgada acima transcrita, apesar de fundamentar a rejeição da preliminar de prescrição ao entendimento deste Sodalício, no sentido de que
“o marco a ser considerado é o do ato
(...)
que fez a promoção e não a retroagiu à data da edição da LEI 10.076/2014
(...)
ocorrendo a partir daí cadeia de perda temporal
”
, na verdade o douto Magistrado sentenciante deixou de aplicar tais marcos prescricionais ao presente caso.

Explico.

Do cotejo dos autos constato que
BASÍLIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
foi promovido à graduação de Cabo PM pela Portaria no 160/DGP/SCP/PMMT, de 16 de abril de 2015, publicada em
20 de abril de 2015
(id. 143719219 - pp. 3/6).

Em que pesem os valorosos argumentos tecidos pelo Apelado, constato que, de fato,
sua
pretensão foi fulminada pela prescrição
, como apontado pelo
ESTADO

em sua prejudicial de mérito.

É que, tratando-se de reconhecimento do direito de servidor, no caso de Policial Militar, à modificação de sua situação jurídica fundamental, no que concerne à
alteração de seu ato de promoção
na carreira e, como consequência, a revisão de seus proventos,
a prescrição aplicada é de fundo de direito
, nos termos do disposto no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932,
in verbis
:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.” (g.n.)

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona no STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DO STJ
. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o
direito de promoção
ao posto de Capitão PMAL. 2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento
foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções
. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
cada ato promocional na carreira do policial militar
é um ato único
, de
efeitos concretos e permanentes
, e que estabelece, assim,
o marco do prazo prescricional
para o questionamento do direito à promoção
com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. 4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (
já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo
, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial,
resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito
. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, Primeira Turma, Relator: Min.
Sérgio Kukina
, j. 14/8/2023, DJe 16/8/2023) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos
entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante
, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja,
o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado
. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp n. 1.715.185/DF, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 13/03/2018, DJe 13/11/2018) (g.n).

No caso
sub judice
, o ato que o Apelado pretende modificar é o de promoção à graduação a Cabo PM, ocorrida em
20 de abril de 2015
, conforme Portaria n.o 160/DGP/SCP/PMMT (id. 143719219, pp. 3/6), data a partir da qual teve início a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932.

Assim, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em
30/11/2021
(id. 143719211), ou seja, depois de decorridos mais de
06 (seis)
anos após o ato que deu origem à pretensão deduzida,

impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto n.o 20.910/32.

Em casos semelhantes assim se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR -
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO - ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32 - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO
.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.o 20.910/32
.”
(TJMT. N.U 1043216-53.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023, DJe 20/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO -
MILITAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO

- ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 - OCORRÊNCIA -

REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO

A GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -
IMPOSSIBILIDADE
.
A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014,
uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas
. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente.” (TJMT. N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/07/2021, DJe 28/07/2021) (g.n.).

Também é farta a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado nesse sentido, a saber:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO
. “
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demand
a
. Precedentes”. (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)
As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei
.
Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 09/2015 e como a presente demanda foi ajuizada somente em 11/2021,
tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas
. Recurso improvido.” (Turma Recursal Cível. RI: 10092839720218110006, Terceira Turma Recursal, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 11/09/2023, p. 15/09/2023) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
POLICIAL MILITAR - RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ). 2. A
“
revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito
” (STJ). 3. Pretensão autoral de retificação da data de “graduação a Cabo concedida em 05/09/2015, para a partir da data de 31/03/2014, e a de Terceiro Sargento PM, efetivada no dia 05/09/2019, para a partir de 31/03/2018, bem como as demais subsequentes que possam ocorrer no futuro, no transcorrer da tramitação deste processo”. 4.
Alegação de que o direito à promoção a Cabo surgiu em 31/3/2014, com a publicação da Lei 10.076/2014 que previu o interstício de 09 (nove) anos. Ajuizamento da demanda somente no ano de 2021
. 5. Hipótese em que “
a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial
” (STJ). 6. Sentença reformada pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito. 7. Recurso conhecido e provido.” (Turma Recursal Cível. RI: 10018684520218110012, Turma Recursal Única, Relatora:
Dra. Valdeci Moraes Siqueir
a, j. 02/06/2023, p. 06/06/2023) (g.n.)

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de desconstituir a sentença objurgada,
declarando a prescrição do fundo de direito
da pretensão deduzida na inicial, com fulcro no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932 e extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por decorrência lógica,
INVERTO
os honorários sucumbenciais fixados na origem, mantendo o mesmo percentual arbitrado, nos termos do art. 85, §2o, I a IV e 3o, do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito e os limites legais impostos, restando
suspensa
, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da Justiça deferida (id. 143719231), conforme art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023